Tribunal: TJDFT
Processo: 0714729-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714729-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, LUIS FERNANDO PIRES D ANDRADA, MARLY PEIXOTO PIRES, MAYSA PIRES NETTO, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., MAYSA PIRES NETTO, MARLY PEIXOTO PIRES, FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, LUIS FERNANDO PIRES D ANDRADA D E S P A C H O Cuida-se de apelos interpostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e por MAYSE PIRES NETTO e outros em face dos mesmos e de HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. Chamo o feito à ordem. Observo que os apelantes MAYSE PIRES NETTO e outros não demonstraram, no ato e interposição do recurso, a realização do respectivo preparo, e que fizeram a juntada, na oportunidade, de comprovante de pagamento de custas iniciais (ID 28056835 e 28056836). Observo, ainda, que os mesmos apelantes fizeram o recolhimento posterior do preparo. Contudo, de forma simples, em desrespeito à regra do art. 1.007 do CPC (ID 30585019). Determino, portanto, que os autores façam o recolhimento do preparo de seu apelo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022 18:03:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador